Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE NUNES LEANDRO, em face da r. decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos pela agravada em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo, considerando a higidezes do título. A Agravante reafirma que nos autos do PJe 0704305-43.2025.8.07.0000 foi reconhecido que a responsabilidade pela dívida em questão recai sobre Matheus Fonseca Madureira. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a extinção da execução. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Cuida-se de embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, processado neste juízo entre as partes acima especificadas. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, o art. 919, § 1o, do CPC, admite seu deferimento quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não ocorreu no caso. Ademais, a sentença proferida nos autos n. 0703415-69.2023.8.07.0002, quanto às cédulas de crédito que fundamentam a execução, foi clara ao estabelecer que "não é possível impor às instituições financeiras a obrigação de alterar a titularidade, visto que foi a requerente quem firmou os contratos, recaindo sobre si o ônus de ter seu nome negativado ou ser alvo de ações judiciais". ISSO POSTO: 1) indefiro a concessão de efeito suspensivo; 2) concedo à embargante o benefício da assistência judiciária. Anote-se. 3) intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela embargante/agravante, o d. Juízo de origem acresceu: (...) A embargante alega omissão quanto ao reconhecimento da coisa julgada no processo no 0703415-69.2023.8.07.0002, sustentando que a responsabilidade pelos débitos deveria recair exclusivamente sobre terceira pessoa. Contudo, a decisão embargada apreciou devidamente os argumentos da embargante e fundamentou expressamente que não é possível impor às instituições financeiras a obrigação de alterar a titularidade dos débitos, uma vez que a embargante foi a signatária dos contratos firmados com os bancos. Sendo assim, a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações permanece atrelada àquela que formalmente assumiu os compromissos financeiros. A sentença parcial de mérito proferida no processo no 0703415-69.2023.8.07.0002, embora tenha reconhecido a responsabilidade de terceira pessoa pelo descumprimento dos compromissos assumidos junto à embargante, não declarou a nulidade dos contratos bancários nem afastou a responsabilidade primária da embargante perante os credores. Além disso, a sentença proferida naqueles autos foi clara no sentido de que "a requerente não foi induzida a erro quanto aos contornos jurídicos do acordo realizado com o requerido MATHEUS (dolo), nem que este foi realizado com o objetivo inicial de lesar terceiros (simulação). Pelo contrário, a requerente estava ciente da utilização de seu nome pelo requerido MATHEUS para criação de pessoa jurídica e formalização de contratos bancários de empréstimo. Inclusive, informou que permitiu ao requerido que acessasse diretamente as contas bancárias da empresa através de seu celular e outros dispositivos móveis, realizando transações financeiras em seu nome (...)". (...) A um primeiro e provisório exame, não vejo presente o requisito da verossimilhança das alegações da Recorrente. Consoante exposto na r. decisão agravada, a sentença que reconheceu a responsabilidade de terceiro perante a Agravante não desconstituiu o título executivo da cooperativa agravada. Dito de outro modo a sentença não alterou a obrigação que recai sobre a Recorrente. Nesse quadro, em um juízo de cognição sumária, não se constata presente os requisitos do §1o do art. 919 do CPC. Ademais, não há notícias de que a execução esteja garantida. Nesse contexto, INDEFIRO o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando o recorrido para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator